Tribunal: TJSP
Processo: 1003560-37.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
SENTENÇA INCOMPLETA. Omissões verificadas. Estando a causa madura para julgamento e em observância aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade do processo, as questões são aqui analisadas. Artigo 1.013, § 3o, inciso III, CPC.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
SENTENÇA INCOMPLETA. Omissões verificadas. Estando a causa madura para julgamento e em observância aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade do processo, as questões são aqui analisadas. Artigo 1.013, § 3o, inciso III, CPC.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Males na coluna. Nexo causal e incapacidade total e permanente comprovados. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Laudo pericial. Mantida a DIB. Vedação de reformatio in pejus. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
CONVERSÃO EM HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO. Reconhecimento.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555457
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003560-37.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada LILIANE APARECIDA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autarquia e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003560-37.2018.8.26.0604 -Voto no
2
Voto no 13.821
Apelação: 1003560-37.2018.8.26.0604
Comarca: 3a Vara Cível de Sumaré
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelada: Liliane Aparecida da Silva (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
SENTENÇA INCOMPLETA. Omissões verificadas. Estando a
causa madura para julgamento e em observância aos princípios da
celeridade, economia processual e efetividade do processo, as
questões são aqui analisadas. Artigo 1.013, § 3o, inciso III, CPC.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença
ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I,
do CPC/2015.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Males
na coluna. Nexo causal e incapacidade total e permanente
comprovados. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Laudo pericial. Mantida a
DIB. Vedação de reformatio in pejus. Suspensão do auxílio-
acidente no período de gozo de auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
CONVERSÃO
EM
HOMÔNIMO
ACIDENTÁRIO.
Reconhecimento.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do
precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na
fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO E REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MMa
Juíza Dra. Elizabeth Shalders de Oliveira Roxo, que julgou procedente o pedido e
determinou a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária a LILIANE
APARECIDA DA SILVA, no valor de 100% do salário-de-benefício, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003560-37.2018.8.26.0604 -Voto no
3
novembro de 2015, com a compensação de valores relativos a eventuais benefícios
recebidos posteriormente ao termo fixado; além de honorários advocatícios no
percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas atrasadas até a sentença,
conforme Súmula 111 do STJ; concedendo a tutela antecipada para imediata
implantação do benefício (fls. 161/164), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário da autarquia.
Pretende o INSS, representado pela Procuradora Federal Dra.
Letícia Aroni Zeber Marques, a anulação da sentença por julgamento extra petita,
eis que concedeu benefício diverso do requerido na petição inicial (fls. 167/171).
A autora apresentou contrarrazões, por meio de seu advogado
Dr. José Flávio Batista Rodrigues, requerendo a manutenção da sentença (fls.
174/183).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, de rigor esclarecer alguns pontos:
1 - O decisum é incompleto, pois nada dispôs acerca dos índices
dos juros e correção monetária. No entanto, estando a causa madura para julgamento
e em observância aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade do
processo, haverá a análise das questões acima, nos termos do artigo 1.013, § 3o,
inciso III, do Código de Processo Civil;
2 - A sentença que condenou o INSS a pagar benefício à autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003560-37.2018.8.26.0604 -Voto no
4
é ilíquida, sendo necessária a realização de cálculo do salário-de-benefício, a
apuração de parcelas devidas, além de se proceder à atualização monetária e juros
moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423 do C. STF e 490 do
C. STJ, assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver reexame
necessário, considerado interposto.
3 - Não há que se falar em sentença extra petita, pois, ainda que
não houvesse pedido de aposentadoria por invalidez na inicial, tal concessão seria
plenamente possível.
Isso porque, cabe ao magistrado a subsunção do fato à lei. O
benefício a ser concedido deve ser determinado pelo juiz, e não pelas partes, de
acordo com o que foi comprovado nos autos e em face da lei que rege a matéria.
Sobre o tema:
“PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXTRA PETITA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PEDIDO.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO
NA PETIÇÃO INICIAL.
1. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da
similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a
transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre
ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação
legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e
regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do
RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com
base na alínea "c", III, do art. 105 da Constituição Federal.
2. É firme o posicionamento do STJ de que, em matéria
previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido
contido na petição inicial, não se entendendo como
julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003560-37.2018.8.26.0604 -Voto no
5
diverso do requerido na inicial. (g.n.)
Precedentes: REsp 1499784/RS, minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 11/2/2015, AgRg no REsp 1247847/SC, Rel.
Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe
25/06/2015, AgRg no REsp 1.367.825/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/4/2013 e AgRg
no REsp 861.680/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, DJe 17/11/2008.
3. Recurso Especial provido.”
(STJ,
REsp
1568353/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015,
DJe 05/02/2016)
No mais, é certo que a autora, no decorrer da ação, trouxe
novos exames médicos, requerendo não só o restabelecimento do benefício de
auxílio-doença, bem como a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por
invalidez (fls. 67/69), e que a autarquia rebateu os fatos, inclusive com proposta de
acordo (fls. 153/156), razão pela qual não se há falar em cerceamento de defesa,
como alegou em seu apelo.
Passo ao mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora em face do
INSS, alegando que, na função de ajudante de técnica em sistema de saneamento,
exercida na empresa Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP, sofreu acidente típico de trabalho, percebendo na via administrativa,
contudo, benefícios previdenciários. Por tal razão, requereu a conversão destes em
seus homônimos acidentários.
Apesar de não relatar ao certo o acidente em sua exordial, extrai-
se dos autos que em 29 de novembro de 2015, enquanto realizava manutenção,
sentiu forte dor na coluna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003560-37.2018.8.26.0604 -Voto no
6
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT pelo empregador, constando como parte atingida o dorso, em razão de
esforço excessivo (fl. 28).
Na esfera administrativa, gozou dos benefícios de auxílios-
doença previdenciários nos períodos de 15/12/2015 a 24/01/2017 (NB
31/612.840.067-5) e 24/02/2017 a 27/03/2018 (NB 31/617.656.577-8), ambos
decorrente de sacroileite (CID M461).
Realizada perícia médica judicial (fls. 126/131), concluiu o
perito Dr. Miguel Chati que a autora apresenta sacroileite crônica, com
incapacidade total e permanente, pois há redução funcional severa na coluna
lombar, com dificuldade de marcha, estando inválida para o exercício de qualquer
atividade. Ainda, confirmou o nexo com o labor, sendo que o início do quadro
álgico foi desencadeado no trabalho, ressaltando, ainda, o acidente típico ocorrido.
Na história pregressa da moléstia atual, constou o seguinte:
“Refere que em nov/2015 ao fazer uma manutenção em uma
válvula na estação de lavagem de filtro em Hortolândia,
sentiu uma fisgada forte seguido de dor lombar forte com
formigamento no membro inferior esquerdo. No dia seguinte
não melhorou com analgésicos, foi ao Hospital Madre
Theodora, onde fez exames e foi diagnosticada como
sacroileite. Foi afastada em 29/11/15, e passou a tratar com
diversos profissionais, utilizando analgésicos, fisioterapia,
acupuntura, sem melhora. Em 2017 foi submetida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003560-37.2018.8.26.0604 -Voto no
7
rizotomia por radiofrequência. Atualmente trata com médico
da dor, anda com ajuda de andador e cadeira de rodas.
Atualmente aguarda por novo tratamento cirúrgico” (fl. 127)
No exame físico, o expert salientou que:
“Coluna lombar
Dor a palpação da articulação sacro
ilíaca, diminuição de força muscular nos membros inferiores,
diminuição de arco de movimento da coluna lombar, tônus e
trofismo diminuído” (fl. 128)
Assim, concluiu que a autora apresenta sacroileite crônica,
tecendo as seguintes considerações:
“A
patologia
apresentada
está
consolidada,
sem
possibilidade de tratamento curativo, com (...) evidente e
grave comprometimento funcional da sua coluna lombar e
articulação sacro ilíaca, com quadro de dor crônica,
necessitando de tratamento médico contínuo.
Com os elementos apresentados concluo:
a) O autor apresenta incapacidade total e permanente.
b) O início da doença foi em novembro/2015 pela história
clínica
c) o início da incapacidade foi em 29/11/15
data do
afastamento pelo INSS.
d) Não existe possibilidade de cura, com tratamento apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003560-37.2018.8.26.0604 -Voto no
8
paliativo
e) O dano funcional da coluna lombar é de 70%”
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi contrariado
por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como prova hábil à
formação do livre convencimento do julgador.
O nexo entre o trabalho e a mazela é de clareza meridiana.
De igual modo, o prejuízo laborativo total e permanente.
Os laudos e exames médicos, ratificados pela perícia, não
deixam dúvidas de que a autora possui restrição para o exercício de suas atividades
habituais e as da vida cotidiana.
Assim, preenchidos os requisitos do artigo 42 da Lei 8.213/91,
era mesmo de rigor a concessão ao autor do benefício de aposentadoria por
invalidez acidentária de 100% do salário-de-benefício.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a
partir do dia do acidente ocorrido (25/11/2015) é excepcionalmente mantida, pois
ausente recurso da autarquia buscando sua modificação.
No mais, o auxílio-acidente deverá ficar suspenso nos períodos
de recebimento de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme previsto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99, notadamente de 15/12/2015 a 24/01/2017 e
24/02/2017 a 27/03/2018.
Tratando-se de concessão de aposentadoria por invalidez, o
presente feito não está sujeito ao que vier a ser decidido pelo STJ nos Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003560-37.2018.8.26.0604 -Voto no
9
Especiais 1.786.736-SP e 1.729.555-SP.
Deve haver, ainda, a conversão dos benefícios previdenciários
nos homônimos acidentários, sem reflexos financeiros, já que concedidos pela
mesma mazela.
Registre-se que a autarquia poderá verificar a persistência da
incapacidade laborativa ora instalada, por intermédio de perícias administrativas
periódicas, nos moldes do artigo 101 da Lei 8.213/91.
Todavia, a cessação do benefício só poderá ser feita através de
nova ação judicial, servindo o laudo médico administrativo apenas para instruir o
pedido, pois somente assim será possível a modificação do ora julgado, conforme
prevê o artigo 505, inciso I, do CPC/2015.
É também devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal deverá ser calculada observando-se os mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, em obediência ao
princípio da isonomia.
Passemos aos demais consectários.
Os juros de mora devem ser contados englobadamente sobre as
parcelas vencidas até a citação e, após, de maneira decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003560-37.2018.8.26.0604 -Voto no
10
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda Pública
for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que
foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba
honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no §
4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal.
Por derradeiro, conforme fls. 232/234, o benefício foi
devidamente implantado, sendo que o pagamento dos atrasados restará definido na
fase de execução.
Pelo exposto, conheço do recurso da autarquia e do reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003560-37.2018.8.26.0604 -Voto no
11
necessário, negando provimento ao primeiro e dando parcial provimento ao último,
nos moldes acima, mantida, no mais, a r. sentença.
CARLOS MONNERAT
Relator